Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733968-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTA CRISTINA CURADO AGRAVADO: JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada MARTA CRISTINA CURADO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial no 0700078-85.2017.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA, que indeferiu o pedido da parte agravada/exequente de autorização venda do imóvel pelo valor da única proposta de compra recebida e, por outro, deferiu por mais dois meses a venda do imóvel penhorado no feito. A liminar no presente agravo de instrumento foi indeferida por esta Relatoria (ID 41029562). Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que o douto Juízo a quo proferiu sentença de extinção do processo de execução, pelo pagamento (arts. 924, inc. II c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC) (ID 153904332). Com essas razões, a par da prejudicialidade verificada, não conheço do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator